Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-15.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Voo nacional. Extravio definitivo de bagagem. Responsabilidade objetiva. Indenização por danos materiais. Majoração. Danos morais. Inexistência. Parcial provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais, em razão de extravio definitivo de bagagem em voo nacional. Pretende-se a majoração da indenização material e o reconhecimento dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos materiais; e ii) estabelecer se o extravio de bagagem configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços. O extravio definitivo da bagagem configura falha na prestação do serviço, autorizando a reparação dos danos materiais, conforme art. 14 do CDC.
4. A ausência de declaração especial de valor pela companhia aérea autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
5. A planilha apresentada pelas autoras, não impugnada pela ré, demonstra verossimilhança e razoabilidade dos valores pleiteados, justificando a majoração da indenização.
6. O extravio de bagagem, no caso concreto, não configura dano moral, por não haver elementos que indiquem sofrimento intenso ou violação a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do CDC. A ausência de declaração especial de valor autoriza a fixação da indenização com base na verossimilhança das alegações e provas dos autos. 2. O extravio de bagagem, por si só, não configura dano moral, salvo demonstração de sofrimento intenso ou violação a direito da personalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VI e VIII, 14; CC, arts. 402, 730, 734.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932588, 0716581-40.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 25/10/2024.